Tribunal: TJMT
Processo: 1118112-28.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1118112-28.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA - CPF: 107.644.961-15 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, reconhecendo a satisfação da pretensão exibitória pelo banco requerido, mas deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e impôs ao autor o pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação dos documentos pela instituição financeira somente após o ajuizamento da ação configura pretensão resistida, capaz de justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais na ação de exibição de documentos.

III. Razões de decidir

3. A inércia da instituição financeira diante de notificação extrajudicial, permanecendo sem resposta por mais de 80 dias, caracteriza pretensão resistida que motivou o ajuizamento da ação judicial.

4. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus dele decorrentes, sendo que a posterior apresentação parcial dos documentos com a contestação não afasta a resistência já configurada.

5. A apresentação incompleta dos documentos solicitados, com a ausência de extratos de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de depósito, termo de averbação no INSS e gravação telefônica, agrava a caracterização da resistência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de resposta a requerimento administrativo de exibição de documentos, com posterior apresentação parcial após a citação judicial, caracteriza pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 10, 396, 397, 400.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.349.453/MS (Tema 648); TJMT, 1040125-47.2024.8.11.0041; TJMT, 1006710-64.2022.8.11.0002; TJMT, 10079669020208110041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOÃO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa, que julgou procedente o pedido principal, reconhecendo a satisfação da pretensão exibitória pelo
BANCO CREFISA S.A.
, mas deixou de condenar o banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e impôs ao autor o pagamento das custas processuais, sendo que ficará isento em razão do deferimento da gratuidade.

Em suas razões recursais (ID. 353569374), o apelante sustenta a ocorrência de
error in judicando
, argumentando que a pretensão resistida ficou caracterizada quando o banco apelado, devidamente notificado extrajudicialmente em 09/09/2025, permaneceu inerte por mais de 80 dias, forçando a judicialização da questão. Alega que o princípio da causalidade, previsto no art. 85, §10, do CPC, impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com seus custos, e que a apresentação dos documentos apenas em juízo não afasta a resistência inicial.

Ressalta ainda que o banco não apresentou todos os documentos solicitados, tendo deixado de juntar extratos de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados, termo de averbação no INSS e gravação telefônica da contratação, o que agrava a resistência.

Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, invertendo o ônus das custas processuais e condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, além da majoração dos honorários em grau recursal.

Em contrarrazões (ID. 353569376), o BANCO CREFISA S.A., preliminarmente, arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão proferida incólume.

O apelante possui justiça gratuita deferida, portanto, deixou de recolher o preparo recursal, consoante certidão lançada no Id. 355034373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo por
JOÃO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa, que julgou procedente o pedido principal, reconhecendo a satisfação da pretensão exibitória pelo
BANCO CREFISA S.A.
, mas deixou de condenar o banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e impôs ao autor o pagamento das custas processuais, sendo que ficará isento em razão do deferimento da gratuidade.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser
conhecido
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, quanto
à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
suscitada pelo banco apelado em suas contrarrazões, não merece acolhimento.

Ao analisar detidamente as razões recursais apresentadas pelo apelante, verifica-se que este impugnou especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando de forma clara e objetiva os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma. O recurso expõe adequadamente a pretensão resistida caracterizada pela inércia administrativa do banco por mais de 80 dias após a notificação extrajudicial, bem como a aplicação do princípio da causalidade, estabelecendo correlação lógica entre os fundamentos de fato e de direito e o pedido de reforma da sentença.

Assim, estando presentes os requisitos do art. 1.010 do CPC,
rejeito a preliminar arguida.

No mérito,
a controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da existência de pretensão resistida por parte da instituição financeira apelada, capaz de justificar a condenação em honorários advocatícios e custas processuais em ação de exibição de documentos.

No caso em tela, verifica-se que o apelante notificou extrajudicialmente a instituição bancária no dia
09 setembro de 2025
, solicitando a exibição do contrato de empréstimo nº 097002108969, bem como outros documentos relacionados que incidiam sobre seu benefício previdenciário, conforme documentos juntados nos Ids. 353569354 e 353569355. Todavia, o banco quedou-se inerte, não fornecendo a documentação solicitada administrativamente, o que motivou o ajuizamento da presente ação no dia
28/11/2025
.

Segue a relação dos documentos solicitados administrativamente:

1.

Cópias integrais dos contratos;

2.

Termo de averbação contratual junto ao INSS;

3.

Extratos analíticos de pagamento e compensação, com sua evolução;

4.

Comprovantes de depósito dos valores emprestados na conta da beneficiária;

5.

Caso haja cartão de crédito vinculado, cópias do envio e da confirmação de recebimento do cartão, das faturas correspondentes, do desbloqueio e em qual terminal o cartão teria sido desbloqueado, bem como a sua filmagem ou foto;

6.

Gravação telefônica da realização do contrato;

7.

Demais documentos relacionados ao contrato.

Após a citação e o ajuizamento da demanda, o banco apelado apresentou contestação (Id. 353569366), juntando os seguintes documentos:

1.

No ID 353569368: a) Relatório do Atendimento com o passo a passo, proposta 802352690, até a finalização do contrato de empréstimo, com assinatura eletrônica e prova de vida; b) Termo de uso e política de privacidade; c) contrato de empréstimo consignado nº. 097002108969, com documentação pessoal do contratante anexada;

2.

No ID 353569369: a) Demonstrativo de Débito.

O apelante sustenta que, antes do ajuizamento da ação, solicitou administrativamente à instituição financeira apelada a exibição dos documentos objeto da lide, conforme notificação extrajudicial juntada aos autos, não tendo obtido resposta no prazo de 80 dias, o que configuraria pretensão resistida e justificaria a condenação em honorários advocatícios.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a mera inércia da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados administrativamente, com a posterior apresentação após a propositura da ação, caracteriza pretensão resistida, ensejando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Comprovado o prévio requerimento administrativo pelo autor e a ausência de resposta satisfatória por parte do banco, a apresentação dos documentos apenas após a citação judicial caracteriza resistência à pretensão.
4.
A configuração da resistência justifica a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao banco a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
5. Diante do proveito econômico inestimável e do valor da causa reduzido, os honorários foram arbitrados por equidade, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Teses de julgamento: “1.
A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo caracteriza pretensão resistida, apta a justificar a condenação em custas e honorários advocatícios. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais.
” (...)”. (TJMT, 1040125-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - BANCÁRIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS – CAUSALIDADE DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Em decorrência da resistência da instituição financeira ré em exibir os documentos solicitados, configurou-se a pretensão resistida, motivo pelo qual deve haver a condenação da ré/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme estabelecido nos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil
”. (TJMT, 1006710-64.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024 - destaquei).

APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO – INTERESSE AGIR CARACTERIZADO – RESP N. 1.349.453/MS – APLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – CABIMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A petição inicial da Exibição de Documento deve ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, o que restou demonstrado no caso.
A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)”. (TJ-MT 10079669020208110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022) (Destaquei)

Nesse sentido, já decidiu a 5ª Câmara de Direito Privado, em processo de relatoria deste Desembargador:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de exibição de documentos, determinando a apresentação do contrato de empréstimo nº 646827131 e condenando o banco ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos, considerando que os documentos requeridos foram solicitados administrativamente sem sucesso, e apenas parcialmente apresentados após a propositura da demanda.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS (Tema 648), fixou os pressupostos necessários para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos, exigindo: (i) comprovação da existência de relação jurídica entre as partes; (ii) comprovação de prévio pedido não atendido em prazo razoável; e (iii) pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual.

4. No caso sob análise, restou evidenciado o cumprimento pelo apelado dos requisitos estabelecidos pelo STJ, uma vez que: a relação jurídica entre as partes é incontroversa; houve comprovação de prévio requerimento administrativo através de notificação extrajudicial documentada nos autos; e não há demonstração de exigência de pagamento de tarifa para fornecimento dos documentos.

5. A inércia da instituição financeira diante de notificação extrajudicial recebida em 26/05/2025, com a apresentação apenas parcial dos documentos solicitados após a citação judicial, caracteriza pretensão resistida, tendo o autor aguardado quase três meses antes de ajuizar a ação em 22/08/2025.

6. O princípio da causalidade impõe àquele que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com os ônus dele decorrentes, sendo que a posterior apresentação parcial dos documentos com a contestação não afasta a pretensão resistida já caracterizada pela inércia anterior.

7. A fixação de honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido pelo advogado e ao grau de zelo profissional demonstrado, em consonância com os precedentes do Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de resposta a requerimento administrativo de exibição de documentos, com posterior apresentação parcial após a citação judicial, caracteriza pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 400.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.349.453/MS (Tema 648); TJMT, 1040125-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, 1006710-64.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2024; TJMT, 10079669020208110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2022.

No caso, a apelante alega ainda, e restou comprovado nos autos, que o banco não apresentou todos os documentos solicitados, tendo deixado de juntar extratos de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados, termo de averbação no INSS e gravação telefônica da contratação, o que demonstra a continuidade da resistência.

A omissão do banco em fornecer os documentos solicitados administrativamente,
apresentando apenas parcialmente após a citação judicial, caracteriza resistência à pretensão,
que inclusive motivou a propositura da ação, sendo devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade. Rememoro que o princípio da causalidade preconiza que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus dele decorrentes.

In casu
, o banco apelado, ao se negar tacitamente a fornecer a documentação solicitada administrativamente, compeliu-o a buscar a tutela jurisdicional para a satisfação de seu direito, razão pela qual deve responder pelos ônus da sucumbência. Não prospera o argumento do banco apelado de que a posterior apresentação dos documentos com a contestação afastaria a pretensão resistida, posto que, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência,
a resistência já estava caracterizada pela inércia em responder à solicitação administrativa
, sendo este o fato que motivou o ajuizamento da ação.

Nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade é medida imperativa, visto que o apelado somente recorreu ao Poder Judiciário após a frustrada tentativa de obter os documentos pela via administrativa, o que caracteriza a necessidade da intervenção judicial.

Quanto ao valor a ser fixado a título de honorários advocatícios, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de zelo profissional demonstrado, entendo adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por ser apropriado às peculiaridades da causa e em consonância com os precedentes deste Tribunal em casos análogos.

Ressalto, por fim, que a fixação por equidade se justifica em razão da ausência de proveito econômico imediato mensurável e do valor da causa, o que atende aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º e § 8º, do CPC.

Desse modo, a autora demonstrou a existência da relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o pagamento dos custos do serviço, a fim de comprovar o interesse de agir, bem como comprovado a resistência do apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
interposto pelo autor
JOAO PEREIRA
e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, para
CONDENAR
o banco requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, mantendo-se na íntegra os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026